Tribunal: STF
Processo: Rcl 2510
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE IMEDIATO - MEDIDA ADEQUADA - RECLAMAÇÃO. O meio
adequado a alcançar, no Supremo Tribunal Federal, determinação de
imediato exame da admissibilidade do extraordinário é a
reclamação.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
ARTIGO 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RETENÇÃO -
AFASTAMENTO - Ante quadro de risco maior, com o perecimento do
próprio direito, impõe-se o exercício imediato do juízo primeiro de
admissibilidade.